Tribunal: STF
Processo: AI 832140
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE. CONTRIBUINTE DE FATO E CONTRIBUINTE DE DIREITO. IMPOSIÇÃO DE REQUISITO INEXEQUÍVEL.



    ART. 166 DO CTN.



    Descabe confundir negativa de jurisdição com decisão mal fundamentada, ou com cujas conclusões não concorde a parte. O Tribunal de origem prestou jurisdição, ainda que o resultado tenha sido contrário ao interesse da parte.



    Da forma como postas as questões nas razões de recurso extraordinário, a discussão sobre a legitimidade para pleitear a restituição do indébito tributário se esgota no plano infraconstitucional. De fato, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 166 do CTN. Pelo contrário, deixou de aplicá-lo por entender que o agravante não reunia as propriedades de fato para justificar a subsunção e a incidência normativa (aplicabilidade restrita aos contribuintes de direito).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.